Tribunal: STF
Processo: HC 246602
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 908.973/MT, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 20 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, II e IV, c/c art. 71, do Código Penal) e de receptação qualificada (art. 180, §1º, c/c art. 71, do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolvê-lo da prática do crime de furto qualificado, com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, conservando apenas sua condenação pela prática do crime de receptação qualificada, ficando ele condenado à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão.



    Colhe-se do voto condutor: 



    A testemunha, JOSÉ RODRIGUES, também reafirmou as declarações prestadas em sede policial, acrescentando que, dentro da empresa, todos sabiam do esquema criminoso, mas que os funcionários tinham receio de relatar ao proprietário; contudo, depois de certo tempo, revelou a seu patrão o que estava ocorrendo. Disse que OSMAR exercia a função de gerência no estabelecimento e seu irmão, OILSON, tinha cargo de chefia, de modo que o proprietário do comércio não suspeitava de nenhum dos dois. Relatou que os apelantes esperavam os funcionários saírem da empresa e, por volta das 19h, saíam com o caminhão, carregado de compensados de madeira. Disse que, no dia dos fatos, monitorou a ação dos apelantes, acompanhando o caminhão, que foi conduzido por OILSON, até o lixão onde ele efetuava a venda dos produtos, bem como ligou para a vítima para informá-la do local exato onde eles estavam. Por fim, asseverou que a subtração já vinha ocorrendo há mais de 4 (quatro) anos e que expôs à vítima sobre a empreitada criminosa há apenas 2 (dois) meses da data em que os apelantes foram presos. 



    [...]



    O Delegado de Polícia Civil de Jaciara/MT, VITOR HUGO, foi claro em asseverar que a vítima já havia procurado a Promotoria de Justiça da Comarca e também lhe narrou, pormenorizadamente, suas suspeitas acerca da subtração dos materiais realizadas por OSMAR e OILSON. Revelou que os apelantes utilizavam o caminhão da empresa e escondiam os compensados novos embaixo dos resíduos de descarte, no intuito de não levantar suspeitas sobre a prática criminosa. Disse que realizaram campana no lixão municipal e conseguiram abordar os dois caminhões, um deles conduzido por OILSON e o outro por IVANILDO, encontrando no segundo veículo, uma quantidade de compensado que havia sido subtraído da empresa-vítima. 



    De se ver que as declarações são harmônicas com os documentos elaborados pela equipe de inteligência da Polícia Judiciária Civil, na denominada “Operação PitBull”, dos quais transcrevo trechos do relatório que evidenciam, de forma cristalina, o envolvimento dos apelantes na prática delituosa, verbis: [...]. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E FIXAR REGIME INICIAL FECHADO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. TEMA NÃO DEBATIDO NO ACÓRDÃO REVISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: as circunstâncias do crime devem ser fundamentadas de forma precisa para justificar aumento de pena na dosimetria e imposição do regime de cumprimento de pena, sob pena de decisão arbitrária incompatível com a legislação, jurisprudência e valores democráticos. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 808.827/MT e no HC 801.444/MT. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado nesta impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente